Tribunal: TJES
Processo: 5000748-32.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-32.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: RICARDO MALAVASI CHIEPPE SILVA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000748-32.2025.8.08.0014

APELANTE: RICARDO MALAVASI CHIEPPE SILVA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO SINALIZADO. DESRESPEITO À PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento sinalizado.

2. O juízo de origem reconheceu a culpa do requerido pelo sinistro e fixou a indenização no valor correspondente ao prejuízo suportado pela seguradora após o pagamento da indenização integral ao segurado e a venda do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve culpa exclusiva do apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em cruzamento sinalizado com placa de parada obrigatória; e (ii) saber se o valor da indenização foi devidamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova documental demonstra que o veículo segurado transitava em via preferencial e foi interceptado pelo veículo do apelante, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória, configurando imprudência e atraindo a responsabilidade pelos danos causados.

5. Em cruzamento sinalizado, é inaplicável a teoria do eixo médio, cabendo ao condutor que se depara com a placa de “pare” a imobilização total do veículo e a travessia apenas quando segura.

6. O valor do dano material foi comprovado por documentos idôneos, consistentes no comprovante de indenização integral paga ao segurado, conforme a tabela FIPE, e na nota fiscal de venda do salvado, resultando no prejuízo líquido pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O desrespeito à sinalização de parada obrigatória em cruzamento configura culpa exclusiva do condutor que invade a via preferencial. 2. É inaplicável a teoria do eixo médio em cruzamentos sinalizados. 3. O prejuízo material da seguradora em ação regressiva pode ser comprovado pelo pagamento da indenização integral ao segurado e pela venda do salvado.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CTB, arts. 29, III, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 0037080-39.2014.8.08.0024, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1014417-00.18.044-0/001, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 18.06.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1008214-73.2018.8.26.0020, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000748-32.2025.8.08.0014

APELANTE: RICARDO MALAVASI CHIEPPE SILVA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
RICARDO MALAVASI CHIEPPE SILVA
contra a r. sentença (ID 18075304) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos movida por
HDI SEGUROS S.A.
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$ 42.121,00 (quarenta e dois mil, cento e vinte e um reais), a título de danos materiais, com os acréscimos legais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18075305), que:
(i)
a culpa pelo acidente foi exclusiva do condutor do veículo segurado, que trafegava em alta velocidade, o que seria comprovado pelo acionamento dos
airbags
do terceiro;
(ii)
no momento do impacto, o requerido já estaria finalizando a travessia, tanto que não teria sido atingido na parte frontal, fato corroborado pela não abertura dos
airbags
do apelante; e
(iii)
o valor da indenização foi apurado com base em orçamento unilateral e sem prova da efetiva perda total ou baixa no DETRAN.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18075308).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao apelante, ante a declaração de hipossuficiência juntada (ID 18075290), ressalvando-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3º, CPC).

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo acidente ocorrido em 30/06/2023 no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Rua do Rosário, em Marilândia/ES.

A prova documental, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 18075120) e as imagens do local (ID 18075115), demonstra que o veículo segurado pela apelada transitava pela via preferencial quando foi interceptado pelo veículo do apelante, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória.

Sob esse prisma, convém pontuar que a sinalização de parada obrigatória impõe o dever de imobilização total do veículo, não se admitindo a mera redução de marcha. O condutor deve, obrigatoriamente, deter o automóvel, avaliar o fluxo e avançar somente após constatar a viabilidade segura da manobra. O desrespeito a esse comando normativo, pautado em um julgamento equivocado de tempo e espaço, configura imprudência e atrai a responsabilidade pelos danos causados.

Não se pode olvidar, ainda, que o Código de Trânsito dispõe em seu art. 29, III, que as regras de preferência serão observadas apenas quando as vias não forem sinalizadas, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.

Portanto, descabida a tentativa do apelante de imputar a culpa pelo acidente ao segurado da apelada, seja por suposto excesso de velocidade ou com base na teoria do eixo médio, vez que, como já explicitado, tratando-se de cruzamento sinalizado, cabia ao condutor do veículo do apelante parar o veículo e aguardar.

Logo, verificada a inobservância desse rigor por parte do apelante ao realizar o cruzamento, resta cristalizada sua obrigação de indenizar.

A corroborar tal conclusão, confira-se julgado desta E. Corte em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO [...]
Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 4 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
. 3. - Responsabilidade civil da ré configurada. Aplicação dos artigos 186 6;9277, caput; e 932, III, do Código Civil, e da Súmula n. 188/STF. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0037080-39.2014.8.08.0024, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/10/2022).

A jurisprudência pátria também não destoa do aqui externado, conforme se pode inferir,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E DOS DEVERES DE ATENÇÃO E CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA PELO SINISTRO DEMONSTRADA - TEORIA DO EIXO MÉDIO - INAPLICABILIDADE - PREJUÍZOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O condutor que, ao pretender realizar manobra de cruzamento, não assegura a preferência de passagem, deixando de obedecer à sinalização de parada obrigatória e de se atentar para o dever de cautela, é exclusivamente responsável pelo sinistro ocorrido - Embora as avarias do veículo do Demandado tenham se dado na lateral traseira, não há como se acolher a tese de presunção de culpa do Autor, uma vez que,
por se tratar de cruzamento, a Teoria do Eixo Médio é inaplicável, eis que o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao determinar que a manobra deve ser iniciada apenas quando houver condições para a conclusão segura da travessia, respeitando-se, assim, a preferência
- Se compatíveis com os danos elencados em Boletim de Ocorrência, os documentos de oficinas especializadas são meios hábeis para quantificar o prejuízo material decorrente de acidente de trânsito. (TJ-MG - AC: 10144170018044001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão entre veículos. Cruzamento de vias. Sub-rogação da seguradora. [...] Desrespeito à sinalização de “pare” no cruzamento de via preferencial.
Presunção de culpa do motorista que invade a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória e calcula mal o tempo de travessia, interceptando a trajetória do condutor que seguia em via preferencial. Presunção não elidida. Teoria do eixo médio já superada e inaplicável.
Culpa exclusiva do réu configurada. (TJ-SP - AC: 10082147320188260020 SP, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 18/12/2020).

Portanto, não merece reparos a sentença que reconheceu a presença dos requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em avanço, afasta-se a impugnação do valor da indenização, porquanto não se deu com base em "laudos unilaterais", mas com amparo no comprovante de indenização integral paga ao segurado (ID 18075127), no valor de R$ 68.121,00 — condizente com a tabela FIPE (ID 18075126) —, acompanhado da nota fiscal de venda do salvado (ID 18075128) por R$ 26.000,00, o que resultou no prejuízo líquido de R$ 42.121,00 pleiteado na exordial.

Por tal razão, mais uma vez sem razão o apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.